Tribunal: CARF
Processo: 13962.720334/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13962.720334/2017-23
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.598 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
HAVAN S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA. INCLUSÃO DO VALOR DAS ESTIMATIVAS EM
PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PENALIDADES. ARTIGO 112 DO
CTN.
O artigo 112, inciso II, do Código Tributário Nacional estabelece a
interpretação mais favorável ao acusado em matéria de penalidades, em caso
de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à
natureza ou extensão dos seus efeitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a conselheira
Edeli Pereira Bessa, que manifestou ainda intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13962.720334/2017-23
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.598 - CSRF/1a Turma
Processo no 13962.720334/2017-23

Trata-se de examinar a admissibilidade do recurso especial de divergência
interposto pela contribuinte acima identificada contra o Acórdão no 1301-005.651, de
14/09/2021, por meio do qual a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
CARF decidiu negar provimento ao recurso voluntário apresentado na fase processual anterior.
O acórdão recorrido contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário:
2016
MULTA
ISOLADA
PELA
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS
MENSAIS.
ADESÃO
A
PARCELAMENTO ESPECIAL ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. A
falta de recolhimento das estimativas mensais do imposto de renda autoriza o
lançamento de ofício da multa isolada, incidente sobre os montantes não
recolhidos do imposto Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
A contribuinte apresentou primeiramente embargos de declaração, alegando que o
acórdão acima referido continha vícios de omissão. Em 27/12/2021, ela teve ciência do despacho
que rejeitou seus embargos. E em 11/01/2022, a contribuinte interpôs tempestivamente o recurso
especial cuja admissibilidade está sendo agora examinada.
No recurso especial, a contribuinte alega que houve divergência de interpretação
da legislação tributária quanto às seguintes matérias: 1- IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA
DE
MULTA
DE
OFÍCIO
ANTE
AS
COMPENSAÇÕES
REALIZADAS
E
O
PARCELAMENTO REGULAR DOS DÉBITOS; 2- IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO
DE DUPLA PENALIDADE; e 3- DA INEXIGIBILIDADE DA MULTA ISOLADA APÓS O
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FISCAL.
A presidência da 3a Câmara da 1a Seção do CARF admitiu parcialmente o Recurso
Especial tão somente em relação ao tema 1- IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE
MULTA DE OFÍCIO ANTE AS COMPENSAÇÕES REALIZADAS E O PARCELAMENTO
REGULAR DOS DÉBITOS (Acórdãos 1202-000.839 e 1101-000.959).
No mérito sustenta que no presente caso, conforme já informado e comprovado,
inclusive através de diligência fiscal realizada no âmbito deste CARF, os débitos de IRPJ que
deram ensejo a aplicação da multa isolada foram objeto de compensações realizadas pela
recorrente no ano de 2016, as quais não foram analisadas pela Receita Federal, devido ao fato de
que a empresa desistiu dessas compensações para fins de adesão aos parcelamentos
disponibilizados pelo Governo Federal.
Os supostos débitos de IRPJ encontram-se confessados pela recorrente e foram
parcelados e regularmente pagos de acordo com o disposto na Medida Provisória no 766, de 2017
até o dia 30/06/2017, e atualmente migraram para o parcelamento denominado PERT –
Programa Especial de Regularização Tributária, instituído pela Medida Provisória no 783/2017,
cujo pagamento da 1a parcela ocorreu no dia 31/07/2017, o que comprova que a multa é
inaplicável, já que não há que se falar em falta do recolhimento do tributo, devendo ser afastada
a aplicação da multa de ofício.
Ou seja, os valores das estimativas foram objeto de compensações, e,
posteriormente foram parcelados, o que impossibilita a exigência de multa por falta de
recolhimento das estimativas, eis que a única penalidade cabível é a multa moratória pelo atraso
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.598 - CSRF/1a Turma
Processo no 13962.720334/2017-23

do recolhimento prevista no artigo 61, da Lei no 9.430/96, não sendo cabível a aplicação de outra
penalidade.
Intimada a Fazenda Nacional sustenta que a recorrente não demonstrou, de forma
analítica, a semelhança dos casos confrontados. Pela simples leitura da decisão recorrida, é
possível perceber que suas conclusões estão amparadas em fatos e provas peculiares ao presente
feito. Não tendo se desincumbido a recorrente de demonstrar a semelhança também do conjunto
fático e probatório, é claro que não resta demonstrada a divergência jurisprudencial.
No mérito ratifica as conclusões da decisão de primeira instância e do acórdão
recorrido.
É em síntese o relatório.

Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial do Contribuinte - Admissibilidade

Tempestivo o Recurso Especial.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.598 - CSRF/1a Turma
Processo no 13962.720334/2017-23

§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.598 - CSRF/1a Turma
Processo no 13962.720334/2017-23

divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
No caso, diferente do que sustenta a PGFN, verifica-se que a Recorrente se
desincumbiu do ônus de demonstrar a divergência suscitada, conforme demonstra o despacho de
admissibilidade de lavra do atual presidente, Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
Em relação à admissibilidade da matéria tratada nesse primeiro tópico,
cabe destacar os seguintes trechos do recurso especial:
Conforme se denota do presente auto de infração, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Blumenau aplicou de forma indevida a multa de
ofício, com supedâneo no artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no
9.430/96, in verbis:
[...]
Conforme se observa do artigo acima transcrito, referida multa foi
aplicada pela fiscalização em razão da suposta falta de recolhimento da
IRPJ sobre base de cálculo estimada.
Contudo, no presente caso, conforme já informado e comprovado,
inclusive através de diligência fiscal realizada no âmbito deste CARF, os
débitos de IRPJ que deram ensejo a aplicação da multa isolada foram
objeto de compensações realizadas pela recorrente no ano de 2016, as

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.598 - CSRF/1a Turma
Processo no 13962.720334/2017-23

quais não foram analisadas pela Receita Federal, devido ao fato de que a
empresa desistiu dessas compensações para fins de adesão aos
parcelamentos disponibilizados pelo Governo Federal.
Assim, os supostos débitos de IRPJ encontram-se confessados pela
recorrente e foram parcelados e regularmente pagos de acordo com o
disposto na Medida Provisória no 766, de 2017 até o dia 30/06/2017, e
atualmente migraram para o parcelamento denominado PERT –
Programa Especial de Regularização Tributária, instituído pela Medida
Provisória no 783/2017, cujo pagamento da 1a parcela ocorreu no dia
31/07/2017, o que comprova que a multa é inaplicável, já que não há que
se falar em falta do recolhimento do tributo, devendo ser afastada a
aplicação da multa de ofício.
Logo, resta evidenciado existir excesso de exação a fixação de multa de
ofício, de 50%, visto que os débitos foram devidamente parcelados
anteriormente ao início do procedimento fiscal, já acrescidos de multa de
mora.
Ou seja, os valores das estimativas foram objeto de compensações, e,
posteriormente foram parcelados, o que impossibilita a exigência de multa
por falta de recolhimento das estimativas, eis que a única penalidade
cabível é a multa moratória pelo atraso do recolhimento prevista no
artigo 61, da Lei no 9.430/96, não sendo cabível a aplicação de outra
penalidade.
3.1.A) DA DIVERGÊNCIA:
Da leitura do acórdão no 1301.005.651, proferido pela 3a Câmara da 1a
Turma Ordinária do CARF, conclui-se que em que pese a comprovação de
que houve a inclusão no PERT dos valores de estimativa de IRPJ
referentes aos meses de março e abril de 2016, em montante compatível
com os débitos que ensejaram a aplicação da multa isolada, ainda assim a
penalidade é exigível.
Todavia, essa não é a melhor interpretação no âmbito deste CARF, Para
demonstrar que a interpretação conferida ao recurso interposto pela
recorrente não é unânime no âmbito do CARF, cita-se acórdão proferido
pela Colenda 2a Câmara da 2a Turma Ordinária no Processo
Administrativo no 13609.001263/2010-19, que negou provimento ao
recurso de ofício afastando a incidência de multa isolada quando o débito
foi parcelado antes de qualquer ato de cobrança por parte do Fisco
(Paradigma 01):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2007
Ementa: PARCELAS DE ESTIMATIVAS MENSAIS NÃO RECOLHIDAS.
OPÇÃO AO PARCELAMENTO INSTITUÍDO PELA LEI No 11.941/2009
ANTERIOR
AO
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NÃO
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.598 - CSRF/1a Turma
Processo no 13962.720334/2017-23

EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE. Comprovado nos autos que a
Recorrida confessou seus débitos de estimativas mensais no Refis, antes
do início do procedimento fiscal, não devem proceder os lançamentos
consubstanciados no auto de infração. Assim, devem ser cancelados o
principal e a multa de ofício aplicada.
MULTA ISOLADA. Tendo sido confessados no Refis os valores de
estimativas, assim como a multa pelo atraso no recolhimento, torna-se
incabível a exigência cumulativa da multa isolada.” (grifou-se) (Processo
no 13609.001263/2010-19, Acórdão no 1202-000.9839 – 2a Câmara / 2a
Turma Ordinária, Data da Sessão: 07/08/2012, Relator Geraldo Valentim
Neto).
Demonstrado que o julgamento proferido no Processo Administrativo no
13609.001263/2010-19
se
contrapõem
ao
acórdão
recorrido,
especificamente em relação a aplicação da multa em débito parcelado,
faz-se o cotejo analítico para comprovar a divergência jurisprudencial:
COTEJO ANALÍTICO – SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS
ACÓRDÃO RECORRIDO
Entendeu que o parcelamento dos débitos, ainda que anterior a qualquer
ato de cobrança por parte do Fisco, é indiferente para fins de incidência
da multa isolada pelo não recolhimento tempestivo das estimativas
mensais.
ACÓRDÃO PARADIGMA
Afastou a aplicação da multa isolada, pois a contribuinte parcelou os
débitos antes de qualquer ato de cobrança por parte do Fisco.
DIVERGÊNCIA ENTRE OS JULGADOS
ACÓRDÃO RECORRIDO EMENTA:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2016
MULTA
ISOLADA
PELA
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. ADESÃO A PARCELAMENTO ESPECIAL
ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. A falta de recolhimento das
estimativas mensais do imposto de renda autoriza o lançamento de ofício
da multa isolada, incidente sobre os montantes não recolhidos do imposto
PARTE DO VOTO:
“O que se observa é que prevaleceu, entre os membros da 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara, o entendimento de que o parcelamento dos
débitos, ainda que anterior a qualquer ato de cobrança por parte do
Fisco, é indiferente para fins de incidência da multa isolada pelo não
recolhimento tempestivo das estimativas mensais.”
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.598 - CSRF/1a Turma
Processo no 13962.720334/2017-23

ACÓRDÃO PARADIGMA
EMENTA:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2007
Ementa: PARCELAS DE ESTIMATIVAS MENSAIS NÃO RECOLHIDAS.
OPÇÃO AO PARCELAMENTO INSTITUÍDO PELA LEI No 11.941/2009
ANTERIOR
AO
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NÃO
EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE.
Comprovado nos autos que a Recorrida confessou seus débitos de
estimativas mensais no Refis, antes do início do procedimento fiscal, não
devem proceder os lançamentos consubstanciados no auto de infração.
Assim, devem ser cancelados o principal e a multa de ofício aplicada.
MULTA ISOLADA. Tendo sido confessados no Refis os valores de
estimativas, assim como a multa pelo atraso no recolhimento, torna-se
incabível a exigência cumulativa da multa isolada.” (grifou-se) (Processo
no 13609.001263/2010-19, Acórdão no 1202- 000.9839 – 2a Câmara / 2a
Turma Ordinária, Data da Sessão: 07/08/2012, Relator Geraldo Valentim
Neto).
PARTE DO VOTO:
“Conforme se observa do artigo acima transcrito, referida multa deve ser
aplicada nos casos de falta de recolhimento do tributo. Ocorre que, no
presente caso, conforme confirmado pela decisão recorrida, os débitos de
IRPJ e CSLL que estão sendo cobrados nos Autos de Infração foram
confessados pela Recorrida no Refis da Crise dentro do prazo legal, ou
seja, não há que se falar em falta do recolhimento do tributo, devendo ser
afastada a aplicação da multa de ofício”
No julgamento proferido no acórdão paradigma verificou-se que não é
aplicável a multa isolada, pois a contribuinte parcelou os débitos antes de
qualquer ato de cobrança por parte do Fisco. E frise-se, já com a
incidência da multa de mora. Além disso, segue outro posicionamento no
âmbito deste CARF que demo
nstra a divergência de posicionamento, qual seja, o acórdão proferido
pela Colenda 1a Câmara da 1a Turma Ordinária no Processo
Administrativo no 10508.000839/2010-71, que negou provimento ao
recurso de ofício afastando a incidência de multa isolada quando o débito
foi parcelado antes de qualquer ato de cobrança por parte do Fisco
(Paradigma 02):
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.598 - CSRF/1a Turma
Processo no 13962.720334/2017-23

MULTA ISOLADA.
Tendo sido confessados no Refis instituído pela Lei n. 11.941/2009, os
valores de estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, restando
caracterizada a adesão do sujeito passivo antes de iniciada a ação fiscal,
ao parcelamento especial no qual incluiu os referidos montantes, torna-se
incabível a exigência da multa isolada.” (grifou-se) (Processo no
10508.000839/2010-71, Acórdão no 1101-000.959 – 1a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Data da Sessão: 12/09/2013, Relatora Mônica Sionara
Schpallir Calijuri).
Demonstrado que o julgamento proferido no Processo Administrativo no
10508.000839/2010-71
se
contrapõem
ao
acórdão
recorrido,
especificamente em relação a aplicação da multa em débito parcelado,
faz-se o cotejo analítico para comprovar a divergência jurisprudencial:
COTEJO ANALÍTICO – SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS
ACÓRDÃO RECORRIDO
Entendeu que o parcelamento dos débitos, ainda que anterior a qualquer
ato de cobrança por parte do Fisco, é indiferente para fins de incidência
da multa isolada pelo não recolhimento tempestivo das estimativas
mensais.
ACÓRDÃO PARADIGMA
Afastou a aplicação da multa isolada, pois a contribuinte parcelou os
débitos antes de qualquer ato de cobrança por parte do Fisco.
DIVERGÊNCIA ENTRE OS JULGADOS
ACÓRDÃO RECORRIDO
EMENTA: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2016
MULTA
ISOLADA
PELA
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. ADESÃO A PARCELAMENTO ESPECIAL
ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. A falta de recolhimento das
estimativas mensais do imposto de renda autoriza o lançamento de ofício
da multa isolada, incidente sobre os montantes não recolhidos do imposto
PARTE DO VOTO:
“O que se observa é que prevaleceu, entre os membros da 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara, o entendimento de que o parcelamento dos
débitos, ainda que anterior a qualquer ato de cobrança por parte do
Fisco, é indiferente para fins de incidência da multa isolada pelo não
recolhimento tempestivo das estimativas mensais.”
ACÓRDÃO PARADIGMA
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.598 - CSRF/1a Turma
Processo no 13962.720334/2017-23

EMENTA:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA ISOLADA.
Tendo sido confessados no Refis instituído pela Lei n. 11.941/2009, os
valores de estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, restando
caracterizada a adesão do sujeito passivo antes de iniciada a ação fiscal,
ao parcelamento especial no qual incluiu os referidos montantes, torna-se
incabível a exigência da multa isolada.” (Processo no
10508.000839/2010-71, Acórdão no 1101-000.959 – 1a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Data da Sessão: 12/09/2013, Relatora Mônica Sionara
Schpallir Calijuri).
PARTE DO VOTO:
“Observa-se que as condições exigidas para atestar a regularidade do
parcelamento solicitado pela Contribuinte foram satisfeitas, inclusive
quanto à espontaneidade alegada pela Impugnante, tendo em vista que o
requerimento de adesão ao parcelamento foi recepcionado em
21/10/2009, enquanto a ação fiscal, a despeito de não ter sido formalizado
um Termo de Início, somente foi principiada no final do ano de 2010,
tendo a ciência dos lançamentos de ofício ocorrido em 17/12/2010.
Ressalte-se que o próprio requerimento de adesão já caracteriza,
consoante o artigo 12, § 6o, inciso I, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
6, de 2009, confissão irrevogável e irretratável dos débitos abrangidos
pelo parcelamento em nome do sujeito passivo e configura confissão
extrajudicial, nos termos do disposto no Código de Processo Civil,
sujeitando a Requerente à aceitação plena e irretratável de todas as
condições estabelecidas nessa Portaria.
Portanto, tendo sido confirmada a adesão da Recorrida ao parcelamento
em momento anterior a ciência do procedimento fiscal, já que não houve
termo de início, não devem proceder os lançamentos aqui discutidos.”
No julgamento proferido no segundo acórdão paradigma verificou-se, da
mesma forma, que não é aplicável a multa isolada, pois a contribuinte
parcelou os débitos antes de qualquer ato de cobrança por parte do Fisco.
E frise-se, já com a incidência da multa de mora.
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 1202-000.839 e
1101- 000.959, constam do sítio do CARF, e que eles não foram
reformados na matéria que poderia aproveitar à recorrente.
Além disso, esses paradigmas servem para a demonstração da alegada
divergência jurisprudencial.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões
foram divergentes.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.598 - CSRF/1a Turma
Processo no 13962.720334/2017-23

Nos casos cotejados, os julgadores se ocuparam em examinar situações
em que os contribuintes parcelaram débitos de estimativas mensais de
IRPJ/CSLL antes da ação fiscal realizada para aplicação de multa isolada
por falta de recolhimento dessas mesmas estimativas.
O voto que orientou o acórdão recorrido registrou a informação de que
“os débitos pertinentes às estimativas de IRPJ de março e abril/2016
foram parcelados no âmbito do Programa Especial de Regularização
Tributária (PERT), estatuído pela Medida Provisória no 783, de 2017,
convertida na Lei no 13.496, de 2017, na data de 03/07/2017, anterior,
portanto, à ciência ao Contribuinte da lavratura do Auto de Infração, que
se deu em 06/07/2017”; e manteve a multa isolada por falta de
recolhimento dessas estimativas.
O despacho que rejeitou os embargos de declaração da contribuinte,
nesse mesmo passo, consignou “que prevaleceu, entre os membros da 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara, o entendimento de que o parcelamento
dos débitos, ainda que anterior a qualquer ato de cobrança por parte do
Fisco, é indiferente para fins de incidência da multa isolada pelo não
recolhimento tempestivo das estimativas mensais”.
Já os paradigmas entenderam que “tendo sido confessados no Refis os
valores de estimativas, assim como a multa pelo atraso no recolhimento,
torna-se incabível a exigência cumulativa da multa isolada” (primeiro
paradigma), e que “tendo sido confessados no Refis instituído pela Lei n.
11.941/2009, os valores de estimativas mensais do IRPJ e da CSLL,
restando caracterizada a adesão do sujeito passivo antes de iniciada a
ação fiscal, ao parcelamento especial no qual incluiu os referidos
montantes, torna-se incabível a exigência da multa isolada” (segundo
paradigma).
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso
especial da contribuinte para a divergência tratada nesse primeiro tópico.
A meu ver, demonstrada a divergência necessária para o manejo do especial,
razão pela qual o admito.

Recurso Especial do Contribuinte - Mérito

A questão de mérito foi objeto desta turma em sessão realizada no dia 1 de
dezembro de 2021, ocasião em que se analisou o Processo Administrativo n.
19515.002290/2010-34, cujo acórdão n. 9101-005.895, restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.598 - CSRF/1a Turma
Processo no 13962.720334/2017-23

RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. CONCOMITÂNCIA ENTRE
MULTA
ISOLADA
E
MULTA
DE
OFÍCIO
PROPORCIONAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF 105. INOCORRÊNCIA.
Deve ser conhecido o recurso especial fazendário se a exoneração da
multa isolada teve em conta períodos de apuração entre a edição da
Medida Provisória no 351, de 2007, e a Lei no 11.488, de 2007, e um dos
paradigmas apresentados evidencia a manutenção da penalidade isolada
neste período.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO “NON BIS IN IDEM”. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA E NÃO CABIMENTO DE MULTAS DE MORA E DE
OFÍCIO. CONTEXTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial da Contribuinte na parte em que os
acórdãos apresentados para demonstrar as divergências evidenciam
decisão em contexto fático e jurídico distinto, concernente à
impossibilidade de lançamento ou cobrança de tributos parcelados de
natureza distinta de estimativas integrantes da apuração que resulta no
tributo devido no ajuste anual, este objeto de lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
AUTO DE INFRAÇÃO PARA COBRANÇA DE TRIBUTO DEVIDO NO
AJUSTE ANUAL. ESTIMATIVAS INCLUÍDAS EM PROGRAMA DE
PARCELAMENTO EM VALOR SUPERIOR. IMPROCEDÊNCIA.
As estimativas são antecipações do tributo devido ao final do ano-
calendário. Não se pode exigir CSLL a título de ajuste anual quando o
valor das antecipações já confessadas, e cuja exigibilidade está suspensa
em razão de adesão a programa de parcelamento, supera o valor que se
pretende cobrar na autuação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA. INCLUSÃO DO VALOR DAS ESTIMATIVAS EM
PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PENALIDADES. ARTIGO 112 DO
CTN.
O artigo 112, inciso II, do Código Tributário Nacional estabelece a
interpretação mais favorável ao acusado em matéria de penalidades, em
caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato,
ou à natureza ou extensão dos seus efeitos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.598 - CSRF/1a Turma
Processo no 13962.720334/2017-23

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencidos os conselheiros Livia
De Carli Germano (relatora), Luis Henrique Marotti, Alexandre Evaristo
Pinto e Caio Cesar Nader Quintella que votaram pelo não conhecimento,
e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
Votaram pelas conclusões, quanto ao mérito, os conselheiros Luiz Tadeu
Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob. Quanto ao Recurso
Especial do Contribuinte, acordam, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação ao item 3 do
recurso, vencida a conselheira Livia De Carli Germano (relatora) que
votou pelo conhecimento integral, e, no mérito, na parte conhecida, por
unanimidade de votos, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões,
quanto ao mérito, os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto e Andréa Duek Simantob. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou intenção de
apresentar declaração de voto.
Por representar meu posicionamento acerca do tema, peço vênia para transcrever
excerto do brilhante voto da Conselheira Livia Germano que acompanhei na época daquele
julgamento:
Não obstante, no caso dos autos, toda a discussão se deu porque as estimativas
em questão foram incluídas em programa de parcelamento, conduta que apenas
veio a ser vedada posteriormente aos fatos discutidos nos presentes autos, com o
advento da Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Assim, como bem observou a Conselheira Edeli Pereira Bessa em sua declaração
de voto infra, há mínimo uma dúvida quanto à existência da infração “ausência de
quitação das estimativas”, considerando o seu parcelamento tempestivo.
E, na dúvida, o Código Tributário Nacional estabelece a interpretação mais
favorável ao acusado em matéria de penalidades, nos seguintes termos:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Neste sentido, e também considerando as razões para o provimento do recurso
especial do sujeito passivo, é de se negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
Assim, não havendo divergência quanto à existência de parcelamento no caso
concreto, de rigor a aplicação do mesmo entendimento e, portanto, o provimento do recurso.
Ante todo o exposto, CONHEÇO do Recurso especial para, no mérito, dar-lhe
PROVIMENTO.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.598 - CSRF/1a Turma
Processo no 13962.720334/2017-23

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
A presente exigência corresponde a multa isolada aplicada sobre estimativas de
IRPJ devidas em março e abril de 2016, nos valores de R$ 18.308.542,31 e R$ 8.844.017,39,
informadas em DCTF e não pagas. O lançamento eletrônico foi lavrado em 21/06/2017 e
cientificado à Contribuinte em 06/07/2017.
Em sua defesa, a Contribuinte arguiu ter parcelado os débitos antes do início do
procedimento fiscal. A autoridade julgadora de 1a instância manteve as penalidades, observando
que o parcelamento promovido depois do encerramento do ano-calendário teve em conta os
valores declarados na DCTF, que ao final seriam apurados no lucro real base anual, vez que o
pedido de parcelamento em 2017 por óbvio não pode ser interpretado como pagamento de
estimativas, restando caracterizado o descumprimento da obrigação de se efetuar o recolhimento
por estimativa nos prazos e condições estabelecidas na legislação tributária.
O Colegiado a quo converteu o julgamento do recurso voluntário em diligência
para averiguação da alegação de que houvera apresentação de declaração de compensação,
apesar das evidências de seu cancelamento, bem como para apuração da inclusão dos débitos de
estimativas no PERT. A autoridade fiscal informou que a Contribuinte optou pelo PRT em
01/02/2017 e em 03/07/2017 migrou para o PERT, mas observou que a inclusão dos débitos
somente seria feita no momento da consolidação, muito embora coubesse ao sujeito passivo
controlar os débitos a parcelar para determinar o valor de entrada e parcelas. E, nas informações
prestadas em 11/12/2018 para consolidação, constatou constar débitos de estimativas de IRPJ
devidos em março e abril/2016, vencidos em 29/04/2016 e 31/05/2016, nos valores originais de
R$ 18.308.542,31 e R$ 8.844.017,39. A opção foi pelo parcelamento especial na modalidade
IIIb (entrada de 20% da dívida consolidada, em 5X, e saldo em 145X com redução de 80% dos
juros de mora e de 50% das multas), e os valores consolidados dos débitos na data da adesão
representaram, respectivamente, R$ 24.800.751,41 e R$ 11.881.937,35.
O voto condutor do acórdão recorrido reconhece que o parcelamento das
estimativas é anterior à ciência do lançamento das multas isoladas, mas concorda com os
fundamentos da autoridade julgadora de 1a instância e mantém a exigência.
A Contribuinte opôs embargos de declaração apontando omissão acerca do fato de
as estimativas terem sido compensadas, mas os embargos foram rejeitados sob o entendimento
de que o Colegiado a quo não ignorou o fato de que os débitos relativos às estimativas mensais
de IRPJ referentes a março e abril de 2016 foram confessados em DCOMP e, depois do
cancelamento daquela declaração, incluídos em programa de parcelamento, mas considerou o
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.598 - CSRF/1a Turma
Processo no 13962.720334/2017-23

parcelamento irrelevante, dada a ausência de recolhimento tempestivo das estimativas,
evidenciando ser irrelevante o fato de os mesmos débitos terem sido antes confessados em
declaração de compensação, canceladas pela própria contribuinte.
Referiu, também, omissão acerca da inexigibilidade da multa isolada após o
enceramento do exercício fiscal, rejeitada porque inexistente.
Seu recurso especial, como relatado, somente teve seguimento na matéria
“impossibilidade de exigência de multa de ofício ante as compensações realizadas e o
parcelamento regular dos débitos”, com base nos dois paradigmas indicados, no 1202-000.839 e
1101-000.959, porque:
Nos casos cotejados, os julgadores se ocuparam em examinar situações em que os
contribuintes parcelaram débitos de estimativas mensais de IRPJ/CSLL antes da ação
fiscal realizada para aplicação de multa isolada por falta de recolhimento dessas mesmas
estimativas.
O voto que orientou o acórdão recorrido registrou a informação de que “os débitos
pertinentes às estimativas de IRPJ de março e abril/2016 foram parcelados no âmbito do
Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), estatuído pela Medida
Provisória no 783, de 2017, convertida na Lei no 13.496, de 2017, na data de
.03/07/2017, anterior, portanto, à ciência ao Contribuinte da lavratura do Auto de
Infração, que se deu em 06/07/2017”; e manteve a multa isolada por falta de
recolhimento dessas estimativas.
O despacho que rejeitou os embargos de declaração da contribuinte, nesse mesmo
passo, consignou “que prevaleceu, entre os membros da 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara, o entendimento de que o parcelamento dos débitos, ainda que anterior a
qualquer ato de cobrança por parte do Fisco, é indiferente para fins de incidência da
multa isolada pelo não recolhimento tempestivo das estimativas mensais”.
Já os paradigmas entenderam que “tendo sido confessados no Refis os valores de
estimativas, assim como a multa pelo atraso no recolhimento, torna-se incabível a
exigência cumulativa da multa isolada” (primeiro paradigma), e que “tendo sido
confessados no Refis instituído pela Lei n. 11.941/2009, os valores de estimativas
mensais do IRPJ e da CSLL, restando caracterizada a adesão do sujeito passivo antes de
iniciada a ação fiscal, ao parcelamento especial no qual incluiu os referidos montantes,
torna-se incabível a exigência da multa isolada” (segundo paradigma).
A Contribuinte reitera que os débitos foram confessados em compensações
declaradas, mas não analisadas em razão de sua desistência para adesão ao parcelamento, e
defende a impossibilidade de exigência de multa por falta de recolhimento das estimativas eis
que a única penalidade cabível é a multa moratória pelo atraso do recolhimento prevista no
artigo 61, da Lei no 9.430/96.
O paradigma no 1202-000.839 também trata de multa isolada aplicada sobre
débitos de estimativas informados em DCTF e não pagos. O processo administrativo de
lançamento foi formalizado em 2010, e o sujeito passivo alegou que os débitos de estimativas,
referentes a 2007, haviam sido parcelados na forma da Lei no 11.941/2009. Em impugnação, o
sujeito passivo esclareceu que não prosperava a objeção fiscal pautada na declaração tardia dos
débitos em 22/03/2010 e 24/06/2010, porque o prazo para declaração dos débitos a serem
parcelados foi estendido até 30/07/2010. A exigência foi cancelada em 1a instância com
referências, em ementa, à confissão irretratável dos débitos e ao cabimento de acréscimos
moratórios na hipótese de suposta inadimplência do pagamento de estimativas mensais
devidamente declaradas em DCTF, como saldo a pagar, para afastamento da multa isolada.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.598 - CSRF/1a Turma
Processo no 13962.720334/2017-23

O outro Colegiado do CARF negou provimento ao recurso de ofício: i) porque o
lançamento se fundamentou em norma revogada quanto ao prazo de declaração dos débitos para
parcelamento; ii) porque a adesão ao parcelamento foi anterior ao início do procedimento fiscal;
iii) a confissão dos débitos no programa de parcelamento é demonstração de boa-fé e afasta a
possibilidade de lavratura de auto de infração para cobrarem referidos débitos já confessados;
iv) a multa isolada somente tem cabimento na falta de recolhimento do tributo, e os débitos
cobrados estão confessados no Refis da Crise dentro do prazo legal, não havendo que se falar em
falta de recolhimento; e v) o parcelamento das estimativas já contempla exigência de multa pelo
atraso do recolhimento, impedindo a aplicação de outra penalidade.
Em que pese a referência, neste paradigma, à circunstância diferenciada de que o
lançamento teria se fundamentado a norma revogada quanto ao prazo de declaração dos débitos
para parcelamento, tem-se que o julgamentos se deu em sede de recurso de ofício, e a ementa da
decisão de 1a instância não a referiu. Assim, há similitude suficiente com a situação fática
analisada no recorrido: estimativas parceladas antes do início do procedimento fiscal e
consolidadas com o acréscimo de multa de mora pelo atraso no recolhimento.
Já o segundo paradigma, no 1101-000.959, não apresenta este diferencial. Os
débitos de estimativas de 2007 e 2008 foram parcelados no âmbito da Lei no 11.941/2009, e o
sujeito passivo questionou a aplicação da multa isolada observando, também, que o lançamento
decorria de um erro de sistema que ignorou a suspensão da exigibilidade dos débitos parcelados,
para além de a Portaria Conjunta PGF/RFB no 06/2009 ter afastado a vedação de inclusão das
estimativas de IRPJ e CSLL em parcelamento. A decisão de 1a instância cancelou a exigência
sob os pressupostos, consignados em ementa, de que a adesão ao parcelamento foi anterior ao
lançamento, e no âmbito de parcelamento especial, instituído por legislação específica. O outro
Colegiado do CARF, por sua vez, negou provimento ao recurso de ofício observando que: i) as
estimativas questionadas estavam indicadas dentre os débitos a serem parcelados em formulário
instituído no âmbito do parcelamento especial; ii) as informações obtidas pela Contribuinte junto
à Receita Federal em 07/01/2011 indicavam o parcelamento como “em consolidação”; iii)
informação próxima à data do julgamento confirmava a consolidação e que o parcelamento
estava ativo; e iv) o requerimento de adesão ao parcelamento foi anterior ao início do
procedimento fiscal e já caracteriza confissão irretratável do débito.
Nota-se, em relação a este segundo paradigma, uma distinção quanto à
interpretação acerca da adesão ao parcelamento caracterizar confissão irretratável do débito, vez
que no recorrido a adesão se deu em parcelamento distinto, no qual os débitos a parcelar não
eram informados naquele primeiro momento. De toda a sorte, esta circunstância foi irrelevante
para a decisão desfavorável à Contribuinte, pautada na premissa de que o parcelamento de
estimativas promovido depois do encerramento do ano-calendário tem em conta os valores
devidos no ajuste anual, e não impede a aplicação da multa isolada sobre as estimativas que
deixaram de ser recolhidas no prazo legal.
Com estes esclarecimentos, portanto, esta Conselheira concorda com a conclusão
do I. Relator em favor do CONHECIMENTO do recurso especial da Contribuinte.
No mérito, o I. Relator invoca a decisão deste Colegiado no precedente no 9101-
005.895 e, naquela ocasião, esta Conselheira acompanhou o voto vencedor da Conselheira Lívia
De Carli Germano em sua conclusão, declarando voto nos seguintes termos:
No mérito do recurso especial da Contribuinte, a dedução de estimativas na apuração
anual estava assim definida na Lei no 9.430/96 à época dos fatos gerados em debate:
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.598 - CSRF/1a Turma
Processo no 13962.720334/2017-23

Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
[...]
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei.
(destacou-se)
Nestes termos, caberia a dedução, apenas, das estimativas pagas.
Esta Conselheira já se manifestou contrariamente à dedução de estimativas parceladas,
mas para fins de formação de saldo negativo a ser utilizado em compensação. Nos
termos do voto condutor do Acórdão no 9101-004.447, vislumbra-se em tais
circunstâncias a utilização imediata de um direito creditório que somente seria
constituído com o pagamento futuro do parcelamento, evidenciando-se, assim, sem a
necessária liquidez e certeza exigida pelo art. 170 do CTN para extinções desta espécie.
Na hipótese de o sujeito passivo apurar tributo devido ao final do ano-calendário e
constatar que deveria tê-lo antecipado desde os períodos mensais anteriores, cumpre-lhe
promover estes recolhimentos desde o vencimento mensal, com a cobertura da mora
correspondente, sob pena de se sujeitar à multa isolada prevista para a falta de
recolhimento destas antecipações. Dessa forma, se a opção do sujeito passivo, ao
constatar tal dívida, fosse o seu parcelamento, pertinente seria que ela fosse informada
desde os vencimentos mensais, sob pena de, também neste contexto, ser punido por
falta da antecipação exigida pela Lei.
A questão, porém, é qual a conduta a ser adotada pela autoridade fiscal ao constatar,
antes da liquidação do parcelamento, a existência de estimativas que deveriam ser pagas
para cobertura do tributo apurado ao final do ano-calendário?
Registre-se que, possivelmente em razão dessa incompatibilidade da liquidação
parcelada com a natureza antecipatória das estimativas, desde a Medida Provisória no
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.598 - CSRF/1a Turma
Processo no 13962.720334/2017-23

449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, há vedação ao parcelamento de
estimativas, por alteração da Lei no 10.522/2002, nos seguintes termos:
Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:
[...]
VII - pagamento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, na
forma do art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
[...]
Contudo, demonstrado está que o parcelamento das estimativas de abril a junho/2007
foi admitido na modalidade especial trazida pela Lei no 11.941/2009. Assim, tem-se a
intenção do sujeito passivo de arcar com a mora de seu débito desde o vencimento
antecipado das estimativas, e a aceitação, pela Receita Federal do Brasil, da inclusão
desta dívida em parcelamento especial. Portanto, se de um lado não se pode dizer que as
estimativas foram pagas, não se pode negar que o sujeito passivo estava em uma
situação transitória de pagamento.
Neste contexto, o lançamento de ofício não poderia ser formalizado com a
desconsideração total dos valores parcelados. Minimamente a autoridade fiscal deveria
determinar qual o alcance dos pagamentos já promovidos de forma parcelada, e
reconhecer como pagas as estimativas correspondentes, só assim alcançando motivação
suficiente para afirmar a existência de CSLL não declarada e não paga no ajuste anual
de 2007.
Note-se, ainda, que as estimativas confessadas no âmbito do parcelamento especial
superam a CSLL apurada ao final do ano-calendário, circunstância que também fragiliza
a necessidade de constituição de ofício da CSLL no ajuste anual, mormente tendo em
conta que, como antes dito, a conduta esperada do sujeito passivo era a liquidação do
débito na data de vencimento das antecipações mensais, e não apenas seu pagamento a
partir do vencimento do ajuste anual. Em outras palavras: se o sujeito passivo parcelasse
todo o débito no vencimento do ajuste anual ele não se sujeitaria ao lançamento de
ofício do débito porque declarado e sofreria, apenas, punição por falta de antecipação
mensal. Logo, se é admitido o parcelamento da dívida na data de vencimento das
antecipações mensais, e este parcelamento supera o que restou apurado no ajuste anual,
não há prejuízo financeiro que autorize a exigência do tributo devido no ajuste anual.
Eventualmente poder-se-ia cogitar de impossibilidade de cobrança das estimativas
parceladas, na hipótese de rescisão do parcelamento, mas esta seria, também, uma das
razões para não se admitir o parcelamento de débitos desta natureza e, como visto, a
Fazenda não negou ao sujeito passivo esta possibilidade no presente caso.
Por todo o exposto, conclui-se que não há motivação suficiente para manutenção da
exigência da CSLL devida no ajuste anual de 2007.
Estas as razões, portanto, para acompanhar a I. Relatora em suas conclusões e DAR
PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.
Quanto ao recurso especial da PGFN, todo o arrazoado acima expresso acerca da
situação transitória de pagamento das estimativas em razão da admissão de seu
parcelamento coloca em dúvida a ocorrência de infração de falta de recolhimento de
estimativas. Eventualmente poder-se-ia afirmar a existência de estimativas não
recolhidas se promovidos cálculos de liquidação do parcelamento antes do lançamento,
e determinadas as estimativas não alcançadas pela imputação das parcelas já pagas.
Assim, apesar de afastada a concomitância com o cancelamento da multa proporcional
juntamente com o principal exigido no ajuste anual, dado o voto pelo provimento do
recurso especial da Contribuinte, impõe-se o cancelamento também da multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas por força do art. 112, inciso II do CTN.
O presente voto, assim, é por também acompanhar a I. Relatora em suas conclusões
para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.598 - CSRF/1a Turma
Processo no 13962.720334/2017-23

O parcelamento de estimativas, assim, apresenta várias nuances.
No âmbito da apuração de saldos negativos, esta Conselheira tem reiterado seu
entendimento contrário à utilização de estimativas parceladas na sua composição, por constituir
direito de crédito de utilização imediata antes da liquidação do parcelamento. Em tais
circunstâncias, a parcela do saldo negativo formada por tais estimativas somente se revestiria de
certeza e liquidez para utilização em compensação a partir da liquidação do parcelamento.
Excluem-se deste entendimento, apenas, as estimativas parceladas depois da não-homologação
de compensação formalizada mediante DCOMP, vez que esta circunstância anterior impõe a
aplicação da Súmula CARF no 1773.
Com respeito ao lançamento de tributos devidos no ajuste anual que reste a
descoberto em razão de estimativas parceladas, no precedente mencionado esta Conselheira
compreendeu que o procedimento fiscal foi insuficiente porque, embora tendo conhecimento do
parcelamento, a autoridade fiscal promoveu a glosa total das estimativas sem investigar o
estágio, naquele momento, da liquidação do parcelamento. A legislação, como referido, somente
admite a dedução do imposto de renda pago na forma do art. 2o da Lei no 9.430/96, de modo que
as estimativas pagas mediante parcelamento devem ser consideradas na determinação do ajuste
anual passível de lançamento de ofício.
No referido precedente, a insuficiência acusatória constatada repercutiu, também,
na determinação das estimativas não recolhidas para fins de aplicação da multa isolada. Aqui,
porém, o lançamento foi promovido sem procedimento fiscal prévio, razão pela qual os
fundamentos lá adotados não podem ser diretamente transpostos para o presente caso.
A incerteza aqui poderia ser atribuída ao fato de, apesar da vedação presente
desde a Medida Provisória no 449/2008, admitir-se parcelamento de estimativas em
circunstâncias excepcionais, mas sem a repercussão desta permissão nos demais sistemas de
controle, subsistindo as estimativas declaradas simplesmente como não recolhidas.
De toda a sorte, ainda que tais providências fossem adotadas, no presente caso o
parcelamento não repercutiria nos sistemas de controle porque, apesar de a adesão ocorrer antes
da lavratura do lançamento, a informação ao Fisco dos débitos parcelados somente se deu depois
do lançamento. Veja-se que a esta informação foram atribuídos efeitos retroativos porque, como
informado pela autoridade fiscal na diligência solicitada antes do julgamento do recurso
voluntário, era fundamental que o contribuinte já soubesse e tivesse controle os débitos a
parcelar no Pert, para que assim pudesse calcular o valor da entrada e das parcelas. Assim,
ausente qualquer questionamento acerca do cálculo destas parcelas ter considerado, ou não, as
estimativas aqui em debate, impõe-se admitir que elas foram parceladas com a opção
manifestada antes do lançamento.
Adicione-se, ainda, que às estimativas parceladas são adicionados acréscimos
moratórios calculados desde a data de vencimento das estimativas, infirmando a premissa da
autoridade julgadora de 1a instância, validada no acórdão recorrido, de que o parcelamento
corresponderia ao ajuste anual, vez que formalizado depois do encerramento do ano-calendário.
Para assim se compreender, os valores parcelados deveriam sofrer acréscimos moratórios a partir
do vencimento em 31 de janeiro do ano subsequente, na forma do art. 6o, §§ 1o a 3o, da Lei no
9.430/96.

3 Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.598 - CSRF/1a Turma
Processo no 13962.720334/2017-23

Considerando estas especificidades, a questão deve ser solucionada com base nos
fundamentos assim expressos pelo ex-Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, no precedente no
9303-012.843, da 3a Turma desta Câmara Superior de Recursos Fiscais4:
Conforme exposto acima, o dissídio refere-se à interpretação da aplicação da multa
isolada por falta de pagamento de estimativas mensais de IRPJ de que trata a alínea “b”
do inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430/96, quando houve o parcelamento deferido pela
Receita Federal do Brasil.
A recorrente alega que parcelou os débitos de estimativas de acordo com a Lei no
12.996/2014 e que, no momento da lavratura do Auto de Infração, os débitos estavam
em situação regular e com a exigibilidade suspensa, não podendo ser exigível a multa
por falta de recolhimento de estimativa de IRPJ, pois o tributo não era mais exigível.
Subsidiariamente, aduz que a multa somente poderia ser aplicada até o encerramento do
ano-calendário.
A multa isolada sobre estimativas não pagas tem fundamento na alínea “b” do inciso II
do artigo 44 da Lei no 9.430/96, abaixo transcrito:
[...]
A multa é devida quando o pagamento mensal de que o artigo 2o deixar de ser efetuado.
No caso, as estimativas parceladas se referem ao ano-calendário de 2011, tendo a
adesão ao parcelamento ocorrida em 21/08/2014, conforme a Lei no 12.996/2014, antes,
portanto, do início da ação fiscal, ocorrido em 17/03/2015, conforme relatório do
acórdão recorrido.
Verifico na informação prestada pela Unidade da Receita Federal do Brasil no MS
6009-95.2015.4.01.3812 (e-fl. 609 e ss.) que a Administração Tributária reconheceu a
possibilidade de efetuar parcelamento de estimativas de IRPJ e CSLL, mediante a Nota
Técnica Conjunta Dinor/Dapar no 09/2015 e que a recorrente fora intimada a pedir a
revisão da consolidação dos pagamentos, o que foi realizado e controlado no processo
13607.720562/2015-81.
Constato também que o valor parcelado (e.fls. 583) corresponde ao saldo de ajuste de
imposto de renda a pagar de 4.443.229,26 (e-fl. 488), um pouco inferior ao valor das
estimativas devidas que serviram de base para o lançamento da multa isolada de
4.534.576,97. Contudo, o parcelamento não foi do ajuste declarado, mas de cada
parcela de estimativa, levando-se em conta os vencimentos de cada uma.
Neste sentido, a consolidação da estimativa a ser parcelada considera, em princípio,
a inclusão de penalidade a título de multa de mora e atualização a título de juros
de mora, desde o vencimento de cada parcela, ou seja, já considera uma
penalidade pelo não recolhimento no prazo legal. É necessário salientar que a
instituição da multa isolada no artigo 44 da Lei no 9.430/96 tem como pressuposto a
impossibilidade de cobrança das estimativas após o término do ano-calendário,
conforme as próprias instruções normativas trataram o assunto, a saber:
IN SRF no 93/97:
Art. 15. O lançamento de ofício, caso a pessoa jurídica tenha optado pelo
pagamento do imposto por estimativa, restringir-se-á à multa de ofício sobre os
valores não recolhidos.
[...]
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:

4 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Adriana Gomes Rego, Jorge Olmiro Lock Freire, Tatiana
Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello. Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.598 - CSRF/1a Turma
Processo no 13962.720334/2017-23

I - a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso
não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do
vencimento da quota única do imposto.
IN RFB no 1.515/2014:
Art. 16. Verificada, durante o próprio ano-calendário, a falta de pagamento do
imposto por estimativa, o lançamento de ofício restringir-se-á à multa de ofício
sobre os valores não recolhidos.
[...]
Art. 17. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento
mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
no ano-calendário correspondente;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso
não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do
vencimento da quota única do imposto.
Logo, a quitação das estimativas, via parcelamento, afasta a hipótese de incidência
da multa isolada, uma vez que, efetivamente, as estimativas estão sendo recolhidas.
Ademais, o débito parcelado fica com sua exigibilidade suspensa, nos termos do
artigo 151, VI do CTN, o que afasta a inadimplência da recorrente, se afigurando tal
situação incompatível com a aplicação de penalidade pela falta de recolhimento.
Destarte, o reconhecimento pela Administração Tributária da possibilidade de
efetuar parcelamento das estimativas revela um comportamento contraditório com
a aplicação da penalidade prevista no artigo 44, inciso II, alínea “b” da Lei no
9.430/96, cujo fundamento é a falta de recolhimento das mesmas. (destacou-se)
Estes os fundamentos, portanto, para acompanhar o I. Relator em sua conclusão e
DAR PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 374
DF CARF MF
Original